Tribunal: TJDFT
Processo: 0719642-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, contra decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707718-95.2020.8.07.0014 ajuizado por PLAYTIME CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, que determinou que a agravada prestasse caução. Entretanto, para fixar o valor, utilizou como parâmetro o preço pago pelo imóvel em 1998, o que destoa da realidade. Esclarece que opôs embargos de declaração, para demonstrar por meio do laudo pericial encomendado pela própria agravada, que o valor do imóvel, objeto da lide, não estava condizente com a realidade do mercado imobiliário de Brasília e requereu a majoração do valor da caução determinada. Todavia foi mantida a decisão anterior. Sustenta que o valor da caução deve ser idôneo e suficiente para ressarcir, em caso de invalidação do cumprimento provisório de sentença, pelo eventual provimento dos recursos excepcionais pendente de julgamento nas Cortes Superiores. Explica que não seria plausível entender como razoável a fixação da caução no valor de R$564.174,00, uma vez que a integralidade do imóvel corresponde, em valores atualizados, a R$21.250,000,00 (vinte e um milhões, duzentos e cinquenta mil reais). Por isso, defende que o valor fixado não atende a natureza jurídica da caução, que deve ser apta a ressarcir eventuais e futuros danos suportados pela agravante. Ante a demonstração do equívoco da decisão agravada, requer que o agravo seja conhecido e provido, a fim de que seja reconhecida a insuficiência e o erro material da decisão agravada, devendo ser fixada a caução em, no mínimo, R$ 15.368.850,00 (quinze milhões, trezentos e sessenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e seis reais). Preparo (ID 26624229 e 26624229). Sem contrarrazões (ID 27586079). Determinei a intimação do agravante, para se manifestar sobre seu interesse recursal, ante a prejudicialidade entre o pedido de extinção do cumprimento provisório de sentença movido pelo agravado e a presente irresignação. Resposta ID 29035962, no qual requer o julgamento do feito. É o breve relatório. DECIDO. Conforme despacho efetuado nos autos, ao compulsar os autos de origem (cumprimento de sentença no 0707718-95.2020.8.07.0014), verifica-se que foi apresentada petição requerendo a extinção do feito, por descumprimento de decisão judicial, referente ao depósito da caução que afeta diretamente o prosseguimento do presente agravo de instrumento, por se tratar do mérito recursal. Em nova consulta ao referido cumprimento de sentença, consta a seguinte decisão (ID 107121767-autos originários): “Nada há a prover quanto ao requerimento de extinção da demanda formulado sob o ID: 105942063, ante o teor da decisão prolatada sob o ID: 86441836, a qual impôs a suspensão do processo face à ausência de prestação de caução idônea, ademais, sem irresignação recursal sobre a matéria no momento processual adequado, restando, portanto, preclusa a discussão. Por conseguinte, determino a suspensão do processo até eventual comunicação de trânsito em julgado nos autos principais (PJe n. 0009050-17.2015.8.07.0014).” Diante do exposto, em consonância com as decisões proferidas nos autos conexos a este, sem prejuízo do posterior exame do mérito deste agravo, em face da potencial prejudicialidade externa entre os pontos vertidos, DETERMINO A SUSPENSÃO DO PRESENTE RECURSO (artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil) até que seja proferida decisão nos autos de origem, acerca do depósito da caução, bem como quanto à extinção do cumprimento de sentença nos autos originários. Cumpra-se. Publique-se.